Tribunal: TJSP
Processo: 2124009-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Rejeição de impugnação. Decisão mantida. Discussão sobre o título judicial. Impossibilidade. Matérias cobertas por coisa julgada material. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124009-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIESP S/A,
é agravada NATALIE CHAIDA BARBOSA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124009-05.2020.8.26.0000 -Voto no 76362
2
Ag. 2124009-05.2020.8.26.0000 São Paulo 43a VC VOTO 76362
Agte: Uniesp S/A.
Agda: Natalie Chaida Barbosa Lima (Just. Grat.)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. DISCUSSÃO SOBRE
O TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS COBERTAS POR
COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 58/59 dos
autos principais, que, em demanda ordinária de cobrança, em fase de
cumprimento de sentença, rejeitou impugnação da devedora.
Alega a recorrente que a decisão não pode subsistir, pois o
pagamento diretamente à agravada poderá desvirtuar a finalidade da
prestação jurisdicional. Argumenta que o programa “UNIESP PAGA”
consiste no pagamento dos valores do financiamento ao agente financeiro,
em nome da financiada, após a conclusão do curso e finalizado o período de
carência. Assim, sustenta a ilegitimidade da agravada em requerer a
execução de título judicial, visto que se trata de obrigação de fazer. Afirma
que a execução deve ser extinta, nos termos do artigo 924, I, do CPC, em
razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo. Pede a reforma.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo e a
agravada apresentou resposta (cf. fls. 18/26).
É o relatório.
O presente recurso não comporta provimento.
Cumpre, de início, salientar que, em rigor, o recurso
sequer seria cognoscível, já que a agravante não se insurge contra os
fundamentos da decisão. Em verdade, ela limita-se a tecer considerações
genéricas a respeito da suposta ausência dos requisitos para a execução do
título judicial. Mas, para que não se alegue negativa de prestação
jurisdicional, passo à análise da decisão, que se revela escorreita e deve ser
mantida.
Ao contrário do que alega a agravante, a matéria de defesa
apresentada no recurso de agravo e em sua impugnação implica rediscussão
sobre o mérito e, consequentemente, ataca a coisa julgada formada no
processo. Com efeito, olvida-se a recorrente, porém, que a impugnação
apresentada em fase de cumprimento de sentença não é demanda rescisória
de sentença transitada em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124009-05.2020.8.26.0000 -Voto no 76362
3
Ressalte-se que a agravante deveria ter feito uso dessas
defesas em momento oportuno. Não o tendo feito, deve arcar com as
consequências, pois não houve controvérsia sobre os fatos, máxime à luz da
revelia configurada na fase de conhecimento (cf. fls. 18 dos autos
principais). E o art. 508, do C.P.C. impede que seja reaberta a discussão a
respeito. A propósito, o ensinamento de Liebman, verbis: “todos os fatos
que determinariam a discussão da vontade concreta da lei afirmada na
sentença, estão excluídos da indagação por se agasalharem sob o julgado.
No processo de oposição, como em qualquer outro processo subseqüente ao
em que se formou a coisa julgada, não se pode reduzir ou modificar o
efeito por ela produzido; o que implica dizer que não se podem alegar nem
só as exceções propostas no processo anterior, e a que o juiz desatendeu,
mas também as que se poderiam propor e não se propuseram” (in
“Embargos do Executado”, Ed. Saraiva, 1952, p. 220).
Em resumo, é caso de manutenção da decisão agravada, a
qual subsiste íntegra, inclusive por seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator